Tribunal: TJDFT
Processo: 0004787-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AGENTE QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRA PESSOA. TENTATIVA DE FUGIR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENAR O RÉU.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver Ronilson Ribeiro Silva com base no art. 386, III e VII, do CPP.
2. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o recorrido nas penas do art. 307 do Código Penal. Aponta demonstração de autoria e materialidade pela Ocorrência Policial n.° 5926/2019 – 15 DP (Id 19998663 – fls. 07/10), declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em Juízo. Afirma que a decisão recorrida não refutou o fato de que ao ser abordado em via pública, o recorrido apresentou-se para os policiais militares como “Isac Pereira dos Santos”, fato amplamente demonstrado durante a instrução criminal, especialmente pelo depoimento do policial militar Adriano Justino de Souza. Pontua que a assertiva indicada na sentença de ofensa ao direito de não autoacusação e não ter assegurada assistência de advogado durante a colheita de suas declarações é equivocada, haja vista que o direito ao silêncio e autoincriminação não se aplicam à identificação da pessoa. Alega ainda que não se sustenta a tese de ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta por se tratar de delito formal, cuja consumação se dá no momento da prática da ação e independe de resultado e que se mostra irrelevante o pequeno intervalo de tempo decorrido entre a falsa identificação e o descobrimento da identidade do recorrido, pois ele não voltou atrás de forma espontânea, tendo inclusive sido conduzido à DCA-II, onde passando-se por menor de idade continuou a atribuir a si nome de terceira pessoa, com identidade revelada mediante identificação da digital.
3. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá no momento em que o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou cause dano efetivo.
4. No caso, a materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrido estão demonstradas por meio da Ocorrência Policial n° 5.926/2019 – 15 DP (Id 19998663 – fls. 07/10), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em Juízo, sob o crivo de contraditório e ampla defesa.
5. Embora a testemunha Eilan Cesar Pereira não se recorde dos fatos (Id 19998683) a testemunha Adriano Justino de Souza, policial militar que abordou o recorrido e outros três elementos e relatou que ao fazer pesquisa por nome no sistema da PM constatou a inconsistência dos dados fornecidos pelo recorrido, já que todos os demais apresentavam envolvimento com a polícia, exceto ele. No entanto, o recorrido continuou insistindo no nome que havia fornecido e sua identificação somente se deu através de identificação digital realizado na 15a DP (Id 19998682).
6. Ademais, em sede extrajudicial o recorrido discorreu que estava próximo à Escola Classe n° 8 em companhia de terceiros quando foi abordado por policiais militares, ocasião em que resolveu esconder o seu verdadeiro nome, pois tinha passagens e temia haver algum mandado de prisão em seu desfavor, tendo se identificado o nome de ISAC PEREIRA DOS SANTOS, e ao ser conduzido à delegacia foi realizada a sua identificação (Id 19998663 – fl. 9).
7. Conforme enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, de forma que não há na hipótese ofensa ao direito de não autoacusação. Consigne-se que o direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
8. O fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou no momento em que o réu atribuiu, a si, falsa identidade. Ademais, a posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. Precedente: Acórdão 1204412, 20161410045007APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: 475/478, partes: Erivelton Barbosa da Conceição versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
9. De igual modo, não prospera a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta pois, é inconteste a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar sua identificação e por se tratar de delito formal, desnecessário, portanto, efetivo prejuízo.
10. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
11. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 3 meses de detenção. Na primeira fase, seguindo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: I) a culpabilidade é comum ao tipo; II) o réu não ostenta condenações transitadas em julgado; III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do Réu; V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para tipo e VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não há presença de atenuantes ou agravantes. Embora o réu tenha confessado a falsa identidade perante a autoridade policial, a circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ). Deste modo, mantenho a pena em 3 (três) meses de detenção. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a reprimenda em 3 (três) meses de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que a medida não é socialmente recomendável.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu RONILSON RIBEIRO DA SILVA, nas penas do art. 307 do CPB, e fixar a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.